Tribunal: TJSP
Processo: 0000838-83.2017.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Pedido para desclassificação para o crime insculpido no art. 180, § 3o, do Código Penal – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Depoimentos policiais que não podem ser desprestigiados – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Onus

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Pedido para desclassificação para o crime insculpido no art. 180, § 3o, do Código Penal – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Depoimentos policiais que não podem ser desprestigiados – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Onus Probandi" – Depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos probatórios – Condenação mantida – Pena e regime inicial escorreitamente fixados – Prequestionamento implícito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000838-83.2017.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ANDERSON
RODRIGUES OSVALDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-83.2017.8.26.0571 -Voto no 2.019
2
Apelação no. 000838-83.2017.8.26.0571
Apelante: Anderson Rodrigues Osvaldo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tatuí
Magistrado (a): mariana Teixeria Salviano da Rocha
Voto no 2.019
APELAÇÃO Receptação Pedido para desclassificação para
o crime insculpido no art. 180, § 3o, do Código Penal
Impossibilidade Conduta que se amolda ao delito tipificado
no artigo 180, “caput”, do Código Penal Desconhecimento da
origem ilícita do bem Inocorrência Depoimentos policiais
que não podem ser desprestigiados Materialidade e Autoria
Demonstradas Inversão do “Onus Probandi” Depoimentos
seguros e coerentes com os demais elementos probatórios
Condenação mantida Pena e regime inicial escorreitamente
fixados Prequestionamento implícito Recurso desprovido.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r. sentença
de fls. 200/205, que absolveu o réu Anderson Rodrigues Osvaldo da imputação de
infringência ao disposto no artigo 311, do Código Penal, condenando-o porém, como
incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1
(um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo
legal. Pressentes os requisitos insculpidos no artigo 44, do Código Penal, a pena
privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades a ser determinada
pelo juízo da execução, na razão de 01 (uma) hora por dia de condenação.
O apelante, em razões de recurso (fls. 208/216), requer sua
absolvição, dizendo que as provas coligidas aos autos são insuficientes a embasar o
édito condenatório. Noutro lado, afirma, ainda que não restou provado que soubesse da
ilicitude do bem, assim, ausente o dolo, a conduta deve ser desclassificada para o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-83.2017.8.26.0571 -Voto no 2.019
3
180, § 3o, do Código Penal, com a consequente aplicação do disposto no § 5o, do
mesmo artigo, isentando-o da pena.
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões às
(fls. 220/223).
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 233/236).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O apelante foi processado e condenado pelo crime de
receptação porque, segundo a denúncia, entre os dias 25 de dezembro de 2016 e 15 de
setembro de 2017, em horário incerto, na cidade de Tatuí, recebeu e conduziu a
motocicleta marca Honda, modelo CG 125 Titan, cor verde, placas DJX-
9003/Sorocaba/SP, coisa que sabia ser produto de crime.
Consta, ainda, que no lapso temporal supra descrito, o réu
Anderson Rodrigues Osvaldo adulterou sinais identificadores do veículo Honda,
acima descrito.
A motocicleta marca Honda, modelo CG 125 Titan, cor
verde, placas DJX-9003/Sorocaba/SP, chassi 9C2JC30103R808021, foi furtada no dia
25 de dezembro de 2016, na cidade de Sorocaba/SP, da vítima Antônio Carlos da Silva.
O sentenciado, então, adquiriu e recebeu a motocicleta,
adulterando as placas, ou seja, retirando os originais e inserindo as placas
DRX-4528/São Paulo/SP. Além disso, suprimiu as numerações do chassi e do motor.
Desse modo, passou a utilizá-la, conduzindo-a pelas vias públicas.
Policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina,
quando se depararam com o réu, empurrando a motocicleta e o abordaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-83.2017.8.26.0571 -Voto no 2.019
4
Em revista, constataram que o motociclo apresenta
numerações de identificação de chassi e motor suprimidas, bem como verificaram que a
placa inserida no veículo pertencia a outra motocicleta.
O réu, tendo conhecimento da origem ilícita do bem, não
realizou a vistoria junto ao departamento de trânsito, não possuía o recibo de
propriedade e sequer tinha algum documento referente à compra da motocicleta.
A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 06), boletim de ocorrência (fls. 12/13), auto de exibição e apreensão (fls.
14), laudo pericial (fls. 40/46), bem como pela prova oral colhida, sob o crivo do
contraditório.
A autoria também restou induvidosa.
Com efeito, interrogado em solo policial, o réu afirmou
que comprou a motocicleta de um indivíduo chamado Mateus Paulino residente no
município de Boituva. Disse que tomou conhecimento do anúncio do motociclo através
de um grupo na rede social “facebook”, no “Classificados Tatuianos”, no qual Mateus
anunciava o bem como produto de leilão pelo valor de R$1.100,00 (um mil e cem
reais). Então, foi até a casa do tal Mateus, que se tratava de uma chácara em área rural,
negociou e comprou a motocicleta por R$700,00 (setecentos reais). Alegou que
pesquisou a placa da motocicleta em um aplicativo de smartphone, ocasião em que não
constou furto ou roubo, então, acreditou que não havia nenhum problema. Disse, ainda,
que Mateus Paulino não lhe entregou qualquer documento do bem. Na data dos fatos,
foi abordado por policiais militares.
O réu, não foi interrogado, em juízo, dada a sua revelia,
vez que regularmente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento.
A vítima, em juízo, confirmou que sua motocicleta foi
furtada em Sorocaba. Narrou que parou o motociclo e foi até um estabelecimento. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-83.2017.8.26.0571 -Voto no 2.019
5
retornar, verificou que sua motocicleta não estava mais no local.
O policial militar Adriano Rodrigues da Silva, na fase
inquisitiva, relatou que efetuava patrulhamento junto com o CB PM Gomes quando, no
local dos fatos, se depararam com um indivíduo empurrando a motocicleta Honda CG,
de cor verde, placa DRZ4528. Efetuaram a abordagem e identificaram o indivíduo
como sendo o réu, que não possuía qualquer documento do motociclo em vistoria,
constatou que a moto ostentava sinais de supressão da numeração do chassi e do motor,
aparentemente “pinadas”. Relatou que, pesquisada a placa do veículo, verificaram que
essa sequência alfanumérica era de outra motocicleta, uma Suzuki Yes, de cor prata.
Indagado, o réu afirmou que comprou a moto por R$700,00 e que o vendedor havia dito
que era oriundo de leilão.
No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar
Lucas Raphael Gomes Vieira, em solo policial.
Em juízo, os policiais Adriano e Lucas narraram que, ao
averiguarem os dados do veículo, constataram que a placa se referia a outro veículo,
uma Suzuki, enquanto a motocicleta do réu era uma modelo Honda. Disseram que a
moto tinha outros sinais adulterados e o sentenciado justificou que era oriunda de leilão,
contudo nas motos de leilão, apenas partes são suprimidas e há documentação. O réu
não apresentou qualquer documento que legitimasse a compra do veículo.
Cabe anotar, neste ponto, que inexiste razão alguma para
desmerecer o testemunho dos policiais militares, pois não tinham motivo para
falsamente imputar conduta criminosa a inocente, nada existindo de concreto nos autos
que pudesse infirmar a prova.
E no que tange aos depoimentos dos agentes da Lei, já se
pronunciou o Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-83.2017.8.26.0571 -Voto no 2.019
6
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam, com outros
elementos probatórios idôneos” (HC 74.608-0, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 18.2.97, D.O.U. de 11.4.97, p.
189).
“A condição de as testemunhas serem policiais não retira
o valor da prova produzida, porque, como qualquer
testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de
dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A
jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento
dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade
dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso” (HC 485543 / SP, Relator(a) Ministro FELIX
FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data
do Julgamento 21/05/2019, Data da Publicação/Fonte
DJe 27/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-83.2017.8.26.0571 -Voto no 2.019
7
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não
apenas pelo depoimento de policial, mas por outras
provas também valoradas, não cabe a pretensão de
nulidade da condenação. Inexistindo impedimento legal
ao depoimento de policiais e presentes outras provas
que sustentem a condenação, não há falar em nulidade. 3.
Agravo regimental improvido” (AgRg nos EDcl no HC
446151 / RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Órgão
Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento
07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 27/02/2019).
Destarte, não há que se falar em insuficiência de provas.
O crime de receptação caracteriza-se pela aquisição,
recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, de coisa
que sabe ser produto de crime, não sendo crível a alegação no sentido de que era
desconhecida a origem do bem.
O dolo, ademais, de difícil aferição nestes casos, decorre
das circunstâncias verificadas, as quais deixaram claro que o apelante tinha ciência da
origem ilícita e do que fazia, conforme bem destacou o magistrado sentenciante:
“In casu, vislumbro que o
réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, posto que
não apresentou versão verossímil que justificasse a posse
do bem furtado.Do contrário, conforme seu próprio
relato, adquiriu a referida motocicleta pela quantia de R$
700,00, muito abaixo do seu real valor, que é de R$
3.200,00, conforme auto de avaliação (fls. 186).Além
disso, conforme laudo pericial (fls. 40/46), praticamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-83.2017.8.26.0571 -Voto no 2.019
8
todos os sinais identificadores da motocicleta estavam
adulterados. Em assim sendo, a desproporção do valor
real à quantia paga, aliada à visível supressão dos sinais
identificadores, bem como pela realização da transação
sem qualquer documento que atestasse que o alienante
era o real proprietário do bem (facilmente demonstrada
pela exigência da CRLV), demonstra que o acusado que
tinha conhecimento da origem ilícita do veículo. Ora nem
se cogita da inocência do réu pelo simples fato de ter
adquirido o produto em rede social
ambiente
extremamente perigoso, repleto de estelionatário e que
exige apuração ainda mais detalhada. Ora, o réu não é
pessoa desprovida de inteligência, visualizou o veiculo e o
comprou percebendo as adulterações que ali constava, se
é que não as praticou, ocorre que por ora, mais oportuna
considerar a receptação de produto de ORIGEM
EVIDENTEMENTE
ILICITA,
ILICITDE
ESTA
CONSTATÁVEL ICTU OCULI. Desta forma, seja pela
ausência de justificativa da posse da res furtiva, seja pela
demonstração de ciência da ilicitude do bem, resta
devidamente demonstrada a elementar do tipo 'coisa que
sabia ser produto de crime', prevista no art. 180, caput,
do Código Penal.” (fls. 203)
Outrossim, infere-se do laudo pericial e fotografias de fls.
40/46 que as adulterações eram grosseiras e visíveis:
“1) numeração do chassi da motocicleta examinada foi
totalmente danificada por intencionais impactos de talhadeira ou instrumento similar,
no entanto, após os tratamento mecânico e químico foi possível a regeneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-83.2017.8.26.0571 -Voto no 2.019
9
completa da mesma, identificada como sendo 9C2JC30103R808021;
2) A numeração do motor da motocicleta foi danificada
por propositais impactos de talhadeira ou instrumento similar, no entanto, após os
tratamento mecânico e químico foi possível a regeneração completa da mesma,
identificada como sendo JC30E13808021;
3) A placa de identificação da motocicleta foi
substituída.” (fls. 45)
Ora, não convence que uma pessoa de nível médio, com
primeiro grau completo, conforme informações sobre a vida pregressa às fls. 417,
assuma a posse, adquira ou receba, um bem com tais sinais de adulteração pelo valor de
R$700,00, ou seja, bem inferior ao de valor de mercado (aproximadamente de
R$3.200,00), em março deste ano tabela FIPE (fls. 186), e não saiba informar a
qualificação, telefone ou local onde o proprietário anterior possa ser encontrado.
Como dito, em tema de delito patrimonial, a apreensão da
coisa em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da
prova, impondo-lhe justificativa inequívoca, no caso inocorrente.
Ou, se preferir não falar propriamente em “inversão” do
ônus da prova, pode-se entender, como parece vir sendo entendido no STJ, tratar-se de
“divisão” do ônus da prova:
[...] Verificando-se que a condenação pelo crime de
receptação fundou-se em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o
paciente conhecia a procedência ilícita dos bens apreendidos, argumentar que a
defesa não se desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da
prova, mas a correta divisão do ônus no processo penal. Precedentes. 4. Habeas corpus
não conhecido. HC 376964/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em
23/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-83.2017.8.26.0571 -Voto no 2.019
10
E Anderson, como já dissemos, não se desincumbiu de
demonstrar o contrário.
Neste diapasão, cabia ao recorrente, conforme disciplina o
art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que infirmassem a
acusação, que está bem escorada, o que não ocorreu.
Ademais, a receptação é crime que: consuma-se no
instante em que o sujeito adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa produto
de crime. Nas três últimas modalidades o crime é permanente: a consumação prolonga-
se no tempo, por vontade do agente, enquanto a coisa é transportada, conduzida ou
ocultada.1
Portanto, não vinga a pretensão da defesa de desclassificar
o delito em tela para a modalidade culposa e, muito menos, aplicar o disposto no artigo
180, § 5o, do Código Penal.
Destarte, no caso dos autos, o crime de receptação,
tipificado, no artigo 180, “caput”, do Código penal, emerge cristalino das provas, sendo,
portanto, de rigor a manutenção da condenação.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase observado o disposto no artigo 59, do
Código Penal, a pena foi fixada mínimo legal 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-
multa.
Na segunda e terceira fases, ausentes agravantes ou
atenuantes, assim como causas de diminuição ou de aumento de pena, a reprimenda
supracitada foi tornada definitiva.
Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, a
pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade a ser determinada pelo
juízo da execução, na razão de 01 hora por dia de condenação.
1 Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 3a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: Método, 2015,:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000838-83.2017.8.26.0571 -Voto no 2.019
11
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está obrigado
a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a decisão tenha se
fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente, tal como realizado.
Logo, o improvimento do recurso é a medida que se
impõe.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantida a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.
XISTO RANGEL
RELATOR